Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra das vítimas. Consequências do crime. Coabitação. Causa de aumento. Autoridade sobre a vítima. Continuidade delitiva específica. Dano moral. Redução.
1 - Nos crimes sexuais, praticados às ocultas, por vezes sem vestígios, o depoimento das vítimas, desde que em consonância com as demais provas dos autos, revestem-se de suma relevância.
2 - As declarações firmes e coesas das vítimas (irmãs) – de que o "avô de consideração" se aproveitava dos momentos em que ficavam sozinhos para apalpar o corpo delas por baixo da roupa, introduzir o dedo na vagina delas, pedir que tocassem e mexessem no pênis dele, além de tentar introduzir o pênis na vagina delas -, corroboradas pelo depoimento do pai e da tia-avó, são provas que não deixam dúvidas quanto aos crimes de estupro de vulnerável.
3 - Não se valora negativamente as consequências do crime se não há provas de que o abalo psicológico causado à vítima de estupro ultrapassou o resultado natural próprio do crime.
4 – Se o réu, prevalecendo-se da coabitação - residia no mesmo lote em que as vítimas e mantinha convivência diária com elas -, aproveitava-se das oportunidades em que ficavam sozinhos para cometer os abusos, deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
5 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, se o agente é avô de consideração das vítimas (companheiro da avó materna há 30 anos) e ajudava na criação delas.
6 – Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave de 1/6 até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Apelação provida em parte.